Tribunal: TJSP
Processo: 1037378-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Recurso não conhecido em relação ao autor pessoa jurídica - CONTRATO BANCÁRIO - Autores alegam que foi disponibilizada quantia inferior à efetivamente contratada, além de que foram cobrados juros acima da taxa média de mercado, e de forma capitalizada, sem expressa previsão contratual – Cálculos apresentados que demonstram um saldo devedor muito menor ao efetivamente cobrado

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Recurso não conhecido em relação ao autor pessoa jurídica - CONTRATO BANCÁRIO - Autores alegam que foi disponibilizada quantia inferior à efetivamente contratada, além de que foram cobrados juros acima da taxa média de mercado, e de forma capitalizada, sem expressa previsão contratual – Cálculos apresentados que demonstram um saldo devedor muito menor ao efetivamente cobrado pelo banco réu - Sentença que não acolheu pedido de realização de perícia contábil – Cerceamento de defesa caracterizado – Renegociação de contrato bancário e confissão da dívida que não impedem a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do C. STJ) - Aprofundamento da instrução processual que, na hipótese, era indispensável para elucidação dos fatos – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.